Tribunal: STF
Processo: Rcl 53086
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA:'LIMINAR DEFERIDA.   



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Canoas/RS, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº TST-AIRR-0020910-95.2017.5.04.0202, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.



    2. O reclamante narra que, pela decisão impugnada, o Juízo entendeu pela responsabilização, sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando, do Município. Alega que a fundamentação utilizada foi genérica e se omitiu no enfrentamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, invocado pelo reclamante.



    3. Noticia que, após sentença condenatória por responsabilidade subsidiária, interpôs recurso ordinário, o qual teve seu provimento negado. Informa que o recurso de revista interposto não foi admitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Menciona que o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento.



    4. Sustenta violação ao decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.



    5. Requer a concessão de liminar para suspender a ação trabalhista nº 0020910-95.2017.5.04.0202. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).  



    9. No mesmo sentido, esta Suprema Corte entendeu não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).  



    10. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. 



    11. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observar os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:  



          “(...). Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Publica, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.



          Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:



(...)



    “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 



    (Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).



(...)



          “A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 



    (...) 



    para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 



    (Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).



(...) 



          “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 



    (Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”



    (RE nº 760.931-ED-RG/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).  



    12. Examinando detidamente os contornos do caso em tela, considero presentes, nesta análise preliminar, os requisitos para a concessão da medida liminar requerida pela parte reclamante.



    13. Na decisão reclamada, verifica-se fundamentação genérica da culpa do ente público, conforme se extrai dos seguintes trechos:  



    “(...) Na hipótese, o Tribunal Regional, instância soberana na análise do conjunto fático-probatório dos autos, declarou a culpa in vigilando do ente público. Logo, o acolhimento das alegações do agravante, no sentido de que não teria agido com culpa e, por consequência, não poderia ser responsabilizado, demandaria nova análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 126 desta Corte Superior. 



    Destaque-se que o reconhecimento da culpa in vigilando não decorreu exclusivamente das regras de distribuição do ônus da prova, mas a partir da valoração do escopo probatório dos autos. 



    A condenação subsidiária da reclamada tomadora de serviços, ora agravante, resultou da relação mantida com a primeira reclamada prestadora de serviços e do proveito direto e continuado do labor da parte reclamante em suas dependências. 



    Embora não sendo o tomador dos serviços o principal obrigado, deve ser responsabilizado subsidiariamente, por aplicação analógica do artigo 455 da CLT, pois se beneficiou do trabalho da parte reclamante. 



    Tal entendimento está fundamentado, ainda, no Princípio da Proteção, informador do Direito do Trabalho, bem como na culpa in vigilando. (...)



    A Administração Pública deve ficar alerta quanto ao cumprimento do contrato originalmente mantido com o empregado, sob pena de incorrer em culpa in vigilando e vir a responder por eventuais omissões do empregador. 



    Não se pode olvidar, ainda, de que o tomador de serviços, in casu, o ente público, beneficiou-se diretamente da força de trabalho do empregado da prestadora de serviços. A força de trabalho do empregado, por evidente, não pode ser devolvida, devendo, isto sim, ser contraprestada a contento.(...)



    Tenho, assim, que a garantia subsidiária dos direitos trabalhistas pelo tomador do serviço é legítima, em virtude da responsabilidade mínima por ato de terceiro, harmonizado esse princípio à prevalência hierárquica do valor-trabalho e direitos laborais na ordem jurídica. 



    Dessa feita, nada mais razoável do que se responsabilizar subsidiariamente a tomadora de serviços no caso de inadimplemento por parte do empregador.” (grifos acrescidos). 



    14. A propósito, o acórdão do Tribunal Regional, expressamente citado na decisão reclamada, considerou presente a culpa do ente público em virtude da própria condenação trabalhista, conforme se percebe do seguinte trecho:



    “(...). No caso dos autos, o recorrente, ainda que alegue ter adotado medidas para fiscalizar o cumprimento do contrato firmado com os demais reclamados, não faz prova cabal nesse sentido. E tanto agiu com culpa "in vigilando" que são devidas verbas trabalhistas nesta reclamatória, cuja violação da norma legal foi constatada no curso contratual, notadamente no que respeita à insuficiência de depósitos do FGTS, sequer contestada pela empregadora, como destacado na sentença (ID. 8f9fe12 - Pág. 4), ficando evidenciada a ausência de fiscalização do ente público. (destaquei)



    Saliento que a documentação colacionada pelo recorrente, consistente nos Termos de Fomento (ID. 5faa20b e ID. 953f1ea), decretos designando membros para compor a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização e a Comissão de Gestão dos Termos de Fomento (ID. 347fdc5), notificações exigindo prestação de contas emitidas em abril de 2017 referentes a dezembro de 2016 e janeiro de 2017 (p. ex. ID. 0558d07 - Pág. 1-2) e atas da reunião da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Termos de Fomento (p. ex. ID. c52efce) não evidenciam a efetiva fiscalização dos contratos de trabalho quanto à sua execução, tal como já referido. (...).” (grifos nossos).



    15. Vê-se, portanto, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que parece colidir frontalmente com a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal nos julgados de referência.



     



    16. Ademais, não há nenhuma menção no acórdão reclamado acerca de possível prova do nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano sofrido pelo prestador de serviços.



    17. Com efeito, ao negar provimento ao recurso, sob a alegação de caracterização de culpa in vigilando do ente público, a recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), o Tribunal reclamado parece se distanciar do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.



    18. Há precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 40.942-ED-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 07/01/2021; grifos nossos).  



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.



    3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”



    (Rcl nº 45.736-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade.”



     (Rcl nº 40.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 27/11/2020; grifos nossos).



    19. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte.



    20. Verificada a plausibilidade da alegação autoral, entendo presente igualmente o requisito do perigo na demora, ante o risco concreto de se impor, a partir do trânsito em julgado da condenação subsidiária, o pagamento de valores de difícil ou impossível reversão.



    21. Ante o exposto, com a ressalva de eventual reexame da matéria no julgamento de mérito, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, até o exame final desta reclamação.



    22. Cite-se a parte beneficiária, no endereço indicado na petição inicial, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). Intime-se, se necessário, o reclamante para fornecer o endereço atualizado da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II, 321 e 989, inc. III, do CPC).



    23. Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, inclusive, para, querendo, apresentar as informações no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 157 do RISTF. 



    24. Dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator